Tribunal: TCU
Processo: 040.775/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 484/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso I, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirando-lhe a chancela de sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; indeferir o pedido de medida cautelar, uma vez ausentes os pressupostos essenciais para sua concessão, e por restar caracterizado o perigo da demora reverso; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.775/2019-4 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 040.876/2019-5 (Representação) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. indeferir o pedido de medida cautelar, uma vez ausentes os pressupostos essenciais para sua concessão, e por restar caracterizado o perigo da demora reverso; 1.9.2. deferir o pedido de vista e cópia formulado pela Chefe de Gabinete do Ministério de Educação, com fulcro no art. 163, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, extensivamente ao TC Processo 040.876/2019-5 , apensado a esses autos; 1.9.3. encaminhar cópia da instrução da Unidade Técnica, peça 25, que fundamentou este Acórdão, bem como deste Acórdão ao Ministério da Educação, ao denunciante e ao representante do processo apensado, TC Processo 040.876/2019-5 , informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço ww.tcu.gov.br/acordaos.